Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-81.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600671-81.2024.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, n.º 0600671-
81.2024.6.16.0000, impetrado pela Coligação Juntos Podemos Mais (PODE/Federação PSOL/Rede)
em face da decisão proferida pelo Juízo da 050ª Zona Eleitoral de Araucária/PR, proferida pelo
Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600634-98.2024.6.16.0050, incorre em nulidade por omissão no
enfrentamento dos principais argumentos deduzidos pela parte impetrante, violando o disposto no
art. 1.022, parágrafo único, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC/2015,
considerando omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". Este dispositivo visa assegurar
que o julgador aborde de forma clara e completa todas as questões suscitadas pelas partes,
especialmente aquelas que, em tese, possam alterar a conclusão do julgamento. Alega que no caso
em tela, a omissão do juízo de origem em enfrentar questões cruciais como o anonimato da página
"A Fofoqueira de Araucária" e o impulsionamento de publicações por terceiros, ambas em
desacordo com as normas eleitorais (artigo 5º, IV, da CF e artigos 57-B e 57-D da Lei nº 9.504/1997),
evidencia uma falha grave na fundamentação da decisão. Tais argumentos foram claramente
expostos pela impetrante, inclusive nos embargos de declaração opostos, mas não foram
devidamente analisados pelo Juízo. Defende que ao rejeitar os embargos de declaração, limitou-se
a afirmar que "a decisão atacada foi redigida de forma fundamentada, em conformidade com o
princípio do livre convencimento motivado", e que "não há obrigação de responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão". (Requer: a concessão de medida liminar para que sejam suspensas imediatamente as
atividades da página "A Fofoqueira de Araucária" no Facebook, com a retirada de todas as
publicações patrocinadas ou impulsionadas, até o julgamento final deste Mandado de Segurança;
b) A concessão de medida liminar para que seja realizada a intimação de Luiz Mauricio Camargo
Carraro para que informe quem o contratou para atuar nos vídeos veiculados na referida página,
bem como a intimação do Facebook para que informe quem administra e quem é o proprietário da
página "A Fofoqueira de Araucária", além de identificar quem financia os pagamentos das
publicações patrocinadas ou impulsionadas; c) Ao final, a confirmação da liminar e a concessão da
segurança, declarando a nulidade dos atos do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, com o
deferimento das medidas liminares inicialmente pleiteadas na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 05/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES (IMPETRANTE)
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
JUNTOS PODEMOS MAIS [PODE/Federação PSOL
REDE(PSOL/REDE)] - ARAUCÁRIA - PR (IMPETRANTE)
JACKSON VICTOR VAZ LASSEN (ADVOGADO)
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
PREFEITO (IMPETRANTE)
JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(IMPETRADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44184807
06/11/2024
15:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44184807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.365

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600671-81.2024.6.16.0000 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
IMPETRANTE: ELEICAO 2024 ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES PREFEITO
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
IMPETRANTE: JUNTOS PODEMOS MAIS [PODE/Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)] -
ARAUCÁRIA - PR
ADVOGADO: JACKSON VICTOR VAZ LASSEN - OAB/PR104381
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
IMPETRANTE: ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
ADVOGADO: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - OAB/PR116743
IMPETRADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AÇÃO
CAUTELAR ANTECIPADA DE PROVAS.
PUBLICAÇÕES
ANÔNIMAS.
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
PARCIAL
CONCESSÃO
DA
ORDEM.
CONSTATAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
PARCIAL DA ORDEM PELO FACEBOOK
SERVIÇOS ON LINE LTDA - CONCESSÃO

Num. 44184807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
PARCIAL DA ORDEM
I. CASO EM EXAME
1.1 O presente Mandado de Segurança foi impetrado pela COLIGAÇÃO "JUNTOS PODEMOS MAIS"
(PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE) contra decisão do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR, que
indeferiu liminar em ação cautelar inominada visando à retirada de publicações da página "A Fofoqueira de
Araucária" e obtenção de dados de seus proprietários, que veiculava conteúdo anônimo com viés eleitoral.
1.2. A decisão de primeiro grau entendeu que a página expressava crítica social e política, sem caráter
eleitoral, e rejeitou embargos de declaração.
1.3. A impetrante alegou que a decisão incorreu em omissão ao não enfrentar a ilegalidade do anonimato e
do impulsionamento das publicações, o que viola o art. 5º, IV, da Constituição Federal e o art. 57-D da Lei
nº 9.504/1997.
1.4. Liminarmente, foi deferido parcialmente o pedido para que o Facebook informasse os administradores
da página, detalhes de publicações e impulsionamentos.
1.5. Com as informações obtidas, a impetrante ajuizou uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE),
utilizando os dados coletados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se a ação cautelar antecipada de provas pode ser utilizada para apuração de abuso de poder e propaganda
eleitoral irregular.
2.2. Se houve descumprimento da liminar pelo Facebook.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 22 da LC nº 64/90 e os arts. 381 e 382 do CPC/2015 permitem a produção antecipada de provas
para fundamentar ações de investigação judicial eleitoral, diante da necessidade de reunir elementos
probatórios.
3.2. No caso concreto, a ação cautelar era legítima para obtenção de dados sobre a página "A Fofoqueira de
Araucária" devido à suspeita de anonimato e impulsionamento eleitoral vedado.
3.3. Transcorrido o prazo de 3 (três) dias sem a apresentação das informações requisitadas pelo juízo, é
mister o reconhecimento do descumprimento da obrigação, que só veio a ser adimplida a partir do aumento
das astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar, com fornecimento dos dados dos
administradores da página.
4.2. Tese de julgamento:
"É admissível o Mandado de Segurança para
impugnar decisão interlocutória na Justiça
Eleitoral em casos de manifesta ilegalidade,

Num. 44184807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
sendo cabível a produção antecipada de provas
para investigar abusos eleitorais."
"Reconhecimento do descumprimento em função da demora na remessa das informações por 3 dias, que
atrai a responsabilidade do provedor".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, IV.
Lei nº 9.504/1997, arts. 57-B e 57-D.
Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
LC nº 64/90, art. 22.
CPC/2015, arts. 381 e 382.

DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 05/11/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por COLIGAÇÃO “JUNTOS
PODEMOS MAIS” (PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE) em face da decisão proferida pelo Juízo
da 50ª Zona Eleitoral de Araucária - PR, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600634-98.2024.6.16.0050, que indeferiu a liminar postulada em ação cautelar com o objetivo
de angariar elementos probatórios para instruir eventual Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE).
Narrou, em síntese, que ajuizou ação cautelar inominada, com pedido liminar, objetivando a
retirada de publicações patrocinadas ou impulsionadas, oriundas da página de Facebook "A

Num. 44184807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
Fofoqueira de Araucária", que se utiliza de anonimato para disseminar conteúdo com viés
eleitoral, promovendo ataques a determinados candidatos e, ao mesmo tempo, privilegiando
outros, sem observância das disposições legais e constitucionais.
Asseverou que a autoridade coatora indeferiu a liminar pretendida, sob o argumento de que a
página em questão expressaria apenas uma crítica social e política, sem caráter eleitoral, não
considerando as graves infrações eleitorais apontadas.
Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo impetrado, sob a
justificativa de que a decisão estava devidamente fundamentada e que não havia omissão ou
contradição a ser sanada.
Defendeu o cabimento do presente mandado de segurança, alegando que ao não reconhecer a
ilegalidade e gravidade do anonimato e do impulsionamento por terceiros, a decisão fere o direito
líquido e certo do impetrante de ter um processo eleitoral justo e transparente.
Preliminarmente, argumentou que a decisão proferida pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de
Araucária, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos nº 0600634-98.2024.6.16.0050, incorre em
nulidade por omissão no enfrentamento dos principais argumentos deduzidos pela parte
impetrante.
Alegou que a omissão do juízo de origem em enfrentar questões cruciais como o anonimato da
página "A Fofoqueira de Araucária" e o impulsionamento de publicações por terceiros, ambas em
desacordo com as normas eleitorais, evidencia uma falha grave na fundamentação da decisão.
Ademais, afirmou que o anonimato da página viola o artigo 5º, IV, da Constituição Federal e o
Artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997, que vedam essa conduta e que o Juízo de 1° grau não abordou
essa questão de forma adequada. Aduz que a página "A Fofoqueira de Araucária" tem veiculado
conteúdo patrocinado por pessoas ou entidades que não se identificam, configurando clara
violação ao artigo 57-B da Lei nº 9.504/1997.
Requereu, liminarmente, que fossem suspensas imediatamente as atividades da página "A
Fofoqueira de Araucária" no Facebook, com a retirada de todas as publicações patrocinadas ou
impulsionadas, até o julgamento final deste Mandado de Segurança e para que fosse realizada a
intimação de Luiz Mauricio Camargo Carraro para que informasse quem o contratou para atuar
nos vídeos veiculados na referida página, bem como a intimação do Facebook para que
informasse quem administra e quem é o proprietário da página "A Fofoqueira de Araucária", além
de identificar quem financia os pagamentos das publicações patrocinadas ou impulsionadas.
Foi deferida parcialmente a liminar (id. 43972459) para o fim de intimar o Facebook Brasil para
que informasse: a) quem são os administradores da página "Fofoqueira de Araucária" desde 2016
até a data do deferimento desta liminar; b) quem eram os administradores na data da postagem
de cada um dos vídeos impugnados; c) quem realizou a postagem de cada um dos vídeos
impugnados; d) se os vídeos tiveram impulsionamento. Caso positivo, por qual valor e período,
bem como através de qual meio de pagamento, informando-se, inclusive, os dados bancários ou
de cartão de crédito de eventual pagador; e) o número de veiculações e compartilhamento de
cada um dos vídeos.

Num. 44184807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
Após a expedição do ofício (id. 43972481), o prazo para a apresentação das informações
transcorreu in albis, o que resultou na aplicação de multa diária pelo descumprimento da liminar,
além da reiteração do ofício (id. 43989236), com aumento do valor das astreintes.
Em resposta, o Facebook Brasil (id. 4406974) informou que “os conteúdos indicados na ordem
judicial não foram impulsionados”. Ainda, sustentou “a ausência de interesse de agir quanto a
este pedido (condição da ação, nos termos do art. 17 do CPC), pois a pretensão judicial mostra-
se desnecessária, já que a parte representante já tem a informação e a juntou nos autos, por ser
pública e disponível a qualquer um”.
O impetrante foi intimado a se manifestar sobre as informações prestadas pelo Facebook Brasil e
requereu, de forma, complementar a identidade dos financiadores/patrocinadores dos
impulsionamentos dos 10 vídeos eleitorais publicados na página “A Fofoqueira de Araucária”,
conforme consta na Biblioteca de Anúncio (id. 44047294).
Na decisão de id. 44049063, consignou-se que a liminar deferiu parcialmente o pleito para oficiar
o Facebook sobre a identidade e impulsionamento referente aos dois vídeos que foram indicados
na petição inicial, não em relação a todos os vídeos impugnados, tendo se operado a preclusão
consumativa quanto aos demais vídeos que não constavam do pedido inicial. Além disso, o
impetrante foi intimado para se manifestar sobre medidas que entendia necessárias em face das
informações trazidas pelo Facebook Brasil Ltda.
Em que pese devidamente intimado (id. 44063940), o impetrante deixou transcorrer o prazo sem
apresentação de qualquer manifestação.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela concessão parcial da ordem.
É o relatório.

VOTO
II.ii. O Mandado de Segurança é medida que visa "proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça", como fixado no art. 1º da
Lei nº 12.016/2009.
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato, sendo admissível o
manejo do Mandado de Segurança apenas em situações de flagrante ilegalidade ou de
teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "é pacífico nesta Corte o
entendimento de serem irrecorríveis as decisões interlocutórias no processo eleitoral, podendo a
parte interessada impugnar-lhe o conteúdo nas razões do recurso contra a sentença de 1º grau
ou, em caso de teratologia ou manifesta ilegalidade, impetrar mandado de segurança" (AgRg em
AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).

Num. 44184807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
No caso em exame, considerando que a decisão que indeferiu a retirada da página do Facebook
denominada "A Fofoqueira de Araucária" e a obtenção de dados dos seus proprietários é uma
decisão interlocutória, não sujeita a recurso, é possível o recebimento do Mandado de Segurança.
II.iii. No mérito, o presente mandado de segurança voltou-se contra decisão liminar proferida pelo
Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária, que indeferiu o pedido liminar requerido em Ação
Cautelar Antecipada de provas, para posterior ajuizamento de uma ação de investigação judicial
eleitoral, proposta pela COLIGAÇÃO "JUNTOS PODEMOS MAIS" (PODE/FEDERAÇÃO PSOL
REDE), em face da página anônima "A Fofoqueira de Araucária" e em face do Facebook Serviços
On Line do Brasil Ltda.
O Art. 22 da LC 64/90 dispõe que a parte autora deve relatar os fatos, indícios e circunstâncias,
bem como indicar, desde logo, as provas que pretende produzir, durante a investigação judicial
eleitoral. Além disso, o inciso VIII desse mesmo artigo ainda prevê a possibilidade de requisição
de documentos:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:
(...)
VIII - quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em
poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o
Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou
requisitar cópias;
Para obtenção de documentos é possível o ajuizamento da ação antecipada de provas, que tem
por objetivo preservar os elementos de prova, de modo a viabilizar o seu uso em eventuais
processos futuros.
O procedimento é previsto nos artigos 381 e 382, do CPC, que assim dispõem:
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro
meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de
ação.

Num. 44184807 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a
necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os
quais a prova há de recair.
§1º O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de
interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente
caráter contencioso.
§ 2º O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem
sobre as respectivas consequências jurídicas.
§3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo
procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção
conjunta acarretar excessiva demora.
§4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão
que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
No caso em espécie, a impetrante pretendia, por meio da ação cautelar contra qual foi ajuizado o
presente mandado de segurança, obter informações dos proprietários da página "A Fofoqueira de
Araucária", que sob a veste do anonimato, propagava conteúdos eleitorais negativos em face de
candidatos e realizava possíveis impulsionamentos vedados pela legislação eleitoral, eis que
realizados por pessoa física não candidato ou quiçá pessoa jurídica.
Assiste razão à impetrante no que concerne ao seu direito de utilização da ação cautelar
antecipada para obter acesso à documentação apta a justificar o ajuizamento de ação de
investigação com supedâneo em elementos mínimos de prova.
A obtenção prévia de informações ao ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral
encontra justificativa na necessidade da parte autora se desincumbir de seu ônus de comprovar o
fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, bem como diante do prazo final ao
ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral que cessa com a diplomação dos eleitos.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em recente julgado, autorizou a ação
cautelar de produção de provas, a fim de embasar elementos probatórios em uma futura ação de
investigação judicial eleitoral, como se vê:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
ACESSO
A
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. ABUSO DE PODER POLÍTICO. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso eleitoral interposto pelos órgãos municipais do PROGRESSISTAS e do
PARTIDO LIBERAL no Município de Florânia/RN contra sentença que indeferiu a
Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Tutela de
Urgência. A ação tinha como objetivo obter documentos administrativos referentes

Num. 44184807 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
à licitação e contratação de pessoal realizada pela Prefeitura de Florânia, visando
embasar eventual Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder
político contra o prefeito, candidato à reeleição.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os
partidos têm legitimidade para requerer a produção antecipada de provas na Justiça
Eleitoral com o intuito de investigar abuso de poder político em contratações
administrativas durante o período eleitoral.
III. Razões de decidir 3. O Tribunal Superior Eleitoral reconhece a possibilidade de
configurar abuso de poder político em casos de contratação massiva de servidores
temporários durante o ano eleitoral, quando há comprovação de intenção
eleitoreira. 4. A legislação eleitoral (LC 64/90, art. 22) exige a apresentação de
provas e indícios mínimos para embasar ações de investigação, permitindo a
produção antecipada de provas para assegurar a obtenção desses elementos.
5. A existência de indícios apresentados pelos recorrentes, com base em
dados do portal da transparência, justifica a necessidade de acesso aos
documentos solicitados para apurar a legalidade das contratações e seu
impacto no pleito eleitoral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Pedido de produção
antecipada de provas deferido. Tese de julgamento: "1. É cabível a produção
antecipada de provas na Justiça Eleitoral para apurar possível abuso de poder
político relacionado à contratação de servidores durante o período eleitoral."
Dispositivos relevantes citados: LC 64/90, art. 22; CPC/2015, art. 381, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060047565, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 17.11.2023; TSE, AREspEl nº 060099458, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. 20.04.2023.
(TRE/RN RECURSO ELEITORAL nº060004840, Acórdão, Des. SUELY MARIA
FERNANDES DA SILVEIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
26/09/2024).

Quanto aos indícios apresentados, a narrativa informa que a página "Fofoqueira de Araucária" em
questão é administrada por mais de uma pessoa física, bem como se trata de perfil que possui
mais de 5 mil seguidores.
Não bastasse isso, aduz que já se atribuiu à página, pelos seus administradores, o nome
JORNAL DA CIDADE, além de se tratar de um "perfil" de "JORNALISTA".
Além disso, narrou-se que referido perfil teria suas publicações impulsionadas.
Em acréscimo, foi constatado nas informações do Facebook que a página impugnada contém

Num. 44184807 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
vários administradores, que podem ter permissão para publicar conteúdo, comentar ou enviar
mensagens como a Página, mas sem suas identificações.
Considerando a narrativa descrita, a vedação de impulsionamento de conteúdo em campanha
eleitoral por pessoa física ou jurídica e a proibição do anonimato, nos termos do art. 57-B e 57-D,
da Lei das Eleições, foi deferida parcialmente a medida liminar para se verificar se, no caso em
comento, existira propaganda negativa patrocinada por adversário político na disputa.
Após resposta do Facebook, houve identificação que a página era administrada por Eugênio
Odppis, Alexandre Magno da Rocha Vianna, William Marques e William de Paula, além de
fornecer instruções sobre como obter dados relacionados ao impulsionamento do conteúdo.
Munida desses dados, a impetrante ajuizou a ação de a AIJE nº 0600690-34.2024.6.16.0050 em
11/09/2024, anexando os elementos probatórios reunidos neste processo, conforme se infere do
id. 125015923 daqueles autos, que se encontra em fase instrutória.
Considerando que o objetivo desta ação foi alcançado, especialmente porque o presente
mandado de segurança teve origem em uma Ação Cautelar destinada a reunir elementos
probatórios para fundamentar a propositura da AIJE, e tendo sido a Ação de Investigação
Eleitoral ajuizada com base nas provas obtidas por meio deste processo, conclui-se que o
interesse processual do impetrante foi satisfeito.
II.iv. Descumprimento parcial da decisão liminar pelo Facebook Serviços On Line Ltda
No presente feito, constata-se o parcial descumprimento da liminar pelo provedor Facebook
Serviços On Line Ltda.
A decisão liminar foi proferida em 05/09/2024 com determinação que o Facebook informasse, no
prazo de 3 (três) dias, sob pena de incidência de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sobre os administradores da página impugnada, sobre quem realizou a postagens e em relação
aos impulsionamentos.
A referida decisão foi encaminhada, no mesmo dia 05/10/2024, por mail ao representante do
Facebook Serviços On Line Ltda - Tozzini Freire, no endereço eletrônico informado pelo próprio
provedor a este Tribunal Regional Eleitoral (eleitoral_meta@tozzinifreire.com.br), conforme atesta
a certidão de id. 43972640 e 43972642.
Em que pese regularmente intimado, e esgotado o prazo de 03 (três) dias para cumprimento, o
Facebook Serviços On Line Ltda não apresentou resposta (id. 43988584).
Conclusos os autos, a multa por descumprimento foi aumentada para R$ 100.000,00 (cem mil
reais), conforme fundamentação abaixo (id.43989236) :
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por COLIGAÇÃO
"JUNTOS PODEMOS MAIS" (PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE) em face da decisão proferida
pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária - PR, nos autos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600634-98.2024.6.16.0050, que indeferiu a liminar postulada em ação cautelar
inominada para retirada de página do Facebook "A Fofoqueira de Araucária", para identificação

Num. 44184807 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
dos administradores da aludida página e aplicação de multa aos responsáveis, na forma do art.
57-D, da Lei nº 9.504/97 após a devida identificação.
2. Na decisão de id. 43972459, foi concedida parcialmente a liminar para que o Facebook fosse
oficiado, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, informasse sob pena de incidência de multa
diária no valor de R$ 10.000,00:
(i) quem são os administradores da página "Fofoqueira de Araucária"
(https://www.facebook.com/afofoqueiradearaucaria) desde 2016 até a data do deferimento desta
liminar;
(ii) quem eram os administradores na data da postagem de cada um dos vídeos
https://www.facebook.com/afofoqueiradearaucaria/videos/449320548106922 e https://www.facebook.com/afofoqueiradearaucaria/videos/1551120029134455; (iii) quem realizou a postagem de cada um dos vídeos https://www.facebook.com/afofoqueiradearaucaria/videos/449320548106922 e https://www.facebook.com/afofoqueiradearaucaria/videos/1551120029134455;
(iv) se os vídeos tiveram impulsionamento. Caso positivo, por qual valor e período, bem como
através de qual meio de pagamento, informando-se, inclusive, os dados bancários ou de cartão
de crédito de eventual pagador
(v) o número de veiculações e compartilhamento de cada um dos vídeos.
Conforme consta na certidão de id. 43972642, a decisão foi encaminhada ao e-mail
eleitoral_meta@tonizzifreire.com.br em 05/09/2024.
Na certidão de id. 43988584, houve informação de que transcorreu o prazo de 3 (três) dias sem
manifestação do Facebook Serviços on Line Ltda.
2. No caso em tela, foi concedida parcialmente a liminar, requisitando ao Facebook Serviços On
Line Ltda as informações necessárias para a identificação da página "Fofoqueira de Araucária",
na forma do art. 40, da Res. TSE nº 23.610/2024, no prazo de 3 (três) dias.
Nos termos do art. 1-B, da Res. TSE nº 23.608/2019, embora não fosse parte, o Facebook
Serviços On Line Ltda foi oficiado acerca do cumprimento da ordem no e-mail informado a este
Tribunal no PAD nº 14.158/2024 (eleitoral_meta@tozzinifreire.com.br).
Todavia, transcorrido o prazo de 3 (três) dias, não veio aos autos qualquer manifestação do
referido provedor.
3. Considerando que, em que pese devidamente oficiado, o Facebook Serviços On Line
Ltda não cumpriu a ordem, aumento a multa diária para R$ 100.000,00 (cem mil reais),
determinando que sejam juntadas as informações requisitadas no id. 43972459, no prazo
de 24 horas.

Num. 44184807 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
4. Ademais, tendo em vista que a responsabilidade do provedor de aplicação de internet surge
somente a partir do descumprimento de ordem judicial específica, na forma do art. 57-F, da Lei nº
9.504/97, e dado o não cumprimento da ordem neste caso, inclua-se o Facebook Serviços On
Line como parte Requerida.
5. Oficie-se, com urgência, novamente o Facebook Serviços On Line Ltda para que cumpra a
decisão de id. 43972459 no prazo de 24 horas, sob pena de incidência de multa diária, neste ato
majorada para de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diante do descumprimento anterior, multa esta
que se somará à anteriormente fixada e será aplicada, no caso, após o decurso do novo prazo,
em caso de reiteração de não atendimento da ordem exarada, alertando, finalmente, que o não
atendimento poderá ser entendido como descumprimento de ordem judicial, passivo de sanções
na esfera penal.

Após essa nova decisão, que foi encaminhada ao mesmo e-mail em 11/10/2024 (id. 43999301 e
43999302), o Facebook Serviços On Line apresentou as informações requisitadas no prazo
determinado de 1 (um) dia, em 12/10/2024 (id. 44006965), requerendo que fosse declarado o
cumprimento integral da ordem exarada, afastando a incidência de quaisquer sanções pelo seu
descumprimento.
Entretanto, vê-se que houve um descumprimento parcial por parte do provedor, que não cumpriu
a primeira decisão liminar, transcorrendo o prazo de 03 (três) dias sem manifestação.
Constata-se que foi dado um prazo razoável ao fornecimento de informações, dada a celeridade
do pleito, mas a resposta o provedor, que deveria ter sido apresentada até 08/10/2024, não veio
aos autos, tendo sido necessária nova intervenção judicial para o aumento da multa diária para
fins de adimplemento da obrigação.
Nesse contexto, vê-se que ocorreu o descumprimento por três dias, notadamente 09/10/2024,
10/10/2024 e 11/10/2024, já que as informações foram prestadas apenas em 12/10/2024 depois
de proferida nova decisão que determinava a majoração da multa.
Ressalta-se que eventual execução da multa por descumprimento não pode ser feita neste
momento processual e de ofício, pelo que é apenas reconhecido o descumprimento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pela parcial concessão da ordem para confirmar a liminar que forneceu os
dados dos proprietários da página denominada "A Fofoqueira de Araucária".

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44184807 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 06/11/2024 15:25:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110615252938500000043133401
Número do documento: 24110615252938500000043133401
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:06:40
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600671-81.2024.6.16.0000 - Araucária - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - IMPETRANTES: ELEICAO 2024 ALBANOR
JOSE FERREIRA GOMES PREFEITO, ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES - Advogado
dos IMPETRANTES: JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA - PR116743 - IMPETRANTE: JUNTOS
PODEMOS MAIS [PODE/FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE)] - ARAUCÁRIA - PR - Advogados
do IMPETRANTE: JACKSON VICTOR VAZ LASSEN - PR104381, JOAO DE OLIVEIRA MIRANDA -
PR116743 - IMPETRADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR -
INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.- Advogados do(a)
INTERESSADO: JESSICA LONGHI - SP346704, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO
CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP138436-A, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513.
DECISÃO
A Corte, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024